Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003126-49.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2. Verificar se a decisão agravada merece reforma diante da alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como da suposta aplicação equivocada do Tema 1.184 do STF e da Resolução no 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir:

3. O agravante não impugnou diretamente o fundamento da decisão recorrida, limitando-se a reiterar alegações genéricas.

4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso, conforme o artigo 1.021, §1o, e artigo 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, em observância ao princípio da dialeticidade."

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 932, III.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo ente municipal, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, conforme disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, o Município de Rondonópolis sustenta que a decisão monocrática violou princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados no artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Alega, também, que houve equívoco na aplicação do Tema de Repercussão Geral no 1.184 do Supremo Tribunal Federal, por não ter sido oportunizada a adoção prévia das medidas administrativas alternativas, tais como o protesto extrajudicial.

Afirma ainda que possui autonomia legislativa e administrativa para regulamentar a cobrança dos créditos tributários municipais, conforme estabelecido pelo artigo 18 da Constituição Federal, destacando que a extinção da execução fiscal por valor considerado pequeno gera
dano
ao erário e prejudica a eficiência e a moralidade administrativa. Invoca, ademais, o regime de transição previsto no artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, defendendo a possibilidade de suspensão da execução fiscal para adequação ao novo entendimento jurisprudencial.

Por outro lado, a parte agravada, Via Varejo S.A., em contrarrazões, sustenta a inadmissibilidade do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos já apresentados no recurso de apelação, sem demonstrar concretamente eventuais erros ou injustiças da decisão recorrida.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como é cediço,
o agravo interno
é o meio recursal cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021, caput e §1o, do Código de Processo Civil, que exige que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, como se vê:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal requisito reflete diretamente o princípio da dialeticidade, impondo ao recorrente o ônus de apontar especificamente os fundamentos que entende equivocados, permitindo que o órgão julgador realize uma análise precisa dos pontos de inconformismo.

No caso vertente, o Município de Rondonópolis interpõe agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a manifesta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. O decisum de primeira instância extinguiu a execução fiscal ao reconhecer a quitação integral do débito tributário
pela parte executada, mediante depósito judicial regularmente efetuado e devidamente atualizado.

Todavia, nas razões recursais, o agravante limita-se a reiterar argumentos genéricos acerca de suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como à autonomia municipal para regulamentar a cobrança de seus créditos tributários. Menciona, ainda, o entendimento firmado no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça
, alegando que a execução fiscal não poderia ser extinta sem a adoção prévia de medidas administrativas, como o protesto extrajudicial.

Contudo, tais alegações mostram-se inteiramente dissociadas do fundamento central da decisão agravada, que se baseou exclusivamente na comprovação da quitação integral do débito
, afastando qualquer exigibilidade residual que pudesse justificar o prosseguimento da execução fiscal. Não houve, portanto, qualquer impugnação direta e substancial ao cerne do decisum impugnado, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de impugnação específica e objetiva aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme ilustra o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido.
”
(N.U 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
.

Dessa forma, correta a decisão monocrática que não conheceu da apelação, à luz do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal, ante a manifesta inadequação recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, nos termos explicitados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025